Tribunal: CARF
Processo: 16024.000086/2010-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-02-16

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16024.000086/2010-12
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-010.580 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
CENTRO SOCIAL SÃO JOSÉ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2009
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
APRESENTAÇÃO
DE
GFIP
COM
INFORMAÇÕES INEXATAS.
A obrigação acessória relativa à apresentação de Guia de Recolhimento ao
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social
com informações inexatas segue a mesma sorte da obrigação principal, diante
da relação de dependência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial, vencidos os conselheiros Eduardo Newman de Mattera Gomes e Sonia de
Queiroz Accioly, que não conheceram. No mérito, acordam, por maioria de votos, em negar
provimento ao Recurso, vencido o conselheiro Carlos Henrique de Oliveira, que lhe deu
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecilia Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Eduardo Newman de
Mattera Gomes, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Mario Pereira de Pinho Filho, Joao Victor Ribeiro
Aldinucci, Sonia de Queiroz Accioly (suplente convocado(a)), Marcelo Milton da Silva Risso,
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Carlos Henrique de Oliveira (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Mauricio Nogueira Righetti, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Sonia de
Queiroz Accioly, o conselheiro(a) Sheila Aires Cartaxo Gomes.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16024.000086/2010-12
Fl. 495
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-010.580 - CSRF/1a Turma
Processo no 16024.000086/2010-12

Trata-se de Recurso Especial interposto pelo contribuinte contra o Acórdão n.o
2301-004.264, proferido pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção do CARF, em 03 de
dezembro de 2014, no qual restou consignado o seguinte trecho da ementa, fls. 375 e seguintes:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 24/05/2010
NORMAS GERAIS. ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. NÃO
CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS EM LEI ORDINÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PEDIDO.
A Constituição Federal confere às entidades beneficentes de assistência social a isenção
das contribuições sociais, desde que atendidos, cumulativamente, todos os requisitos
estabelecidos em lei.
Somente estará isenta da quota patronal a empresa que requerer e obtiver o
correspondente Ato Declaratório concedido pelo Órgão competente, pois este era
requisito determinante no momento da ocorrência dos fatos geradores em questão.
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. GFIP. ERROS
NOS DADOS RELACIONADOS AOS FATOS GERADORES. INFRAÇÃO.
Constitui infração, punível na forma da Lei, a apresentação de Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) com dados não correspondentes aos
fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, conforme disposto na
Legislação.
No presente caso, a empresa não declarou como devidas contribuições que o são, por
não possuir direito ao usufruto da isenção legal.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, I) Por voto de qualidade: a) em negar provimento
ao recurso, nos termos do voto do Redator. Vencidos os Conselheiros Wilson Antonio
de Souza Correa, Natanael Vieira Dos Santos e Manoel Coelho Arruda Júnior., que
votaram em dar provimento ao recurso. Redator: Marcelo Oliveira.
No que se refere ao Recurso Especial, fls. 300, houve sua admissão por meio de
Despacho de fls. 448 e seguintes, para rediscutir a matéria: necessidade de apresentação do ato
declaratório para fruição da imunidade das contribuições previdenciárias patronais.
Em seu recurso, o contribuinte indica como paradigma os Acórdãos de n.o
2402.-004.374 e 2402-004.672, e aduz, em síntese, que:
a) a Recorrente cumpriu todos os requisitos previstos no artigo 14 do CTN, o que é
incontroverso nos autos, porém, de fato, jamais efetuou requerimento ao INSS para
fruição da imunidade, por entender desnecessário.
b) Lei Ordinária não pode restringir a imunidade prevista para fazer incidir o tributo em
hipótese que a própria Constituição Federal determinou estar fora do pode de tributar do
ente político, simplesmente em virtude da falta de um requisito formal, no caso, a falta
de requerimento para gozar da imunidade, obrigação esta que, inclusive, foi
posteriormente excluída do ordenamento jurídico.
c) a Recorrente possuía documentos de natureza declaratória quanto à possibilidade de
gozar da imunidade tributária, concedidos através do certificado CEBAS (Certificação
de Entidades Beneficentes de Assistência Social) e junto ao CNAS - Conselho Nacional
de Assistência Social, órgãos de natureza federal que também impõem o cumprimento
desses requisitos para, o gozo da imunidade tributária
d) com a revogação do artigo 55, da Lei 8.212/1991, não há que se falar na necessidade
de formalizar requerimento ao INSS para concessão da imunidade, além disso a própria
legislação que pautou a autuação foi revogada pela Lei no 12.101/2009, cujos efeitos já
se encontravam vigentes quando da lavratura do auto de infração.
Fl. 496
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-010.580 - CSRF/1a Turma
Processo no 16024.000086/2010-12

f) O auto de infração foi lavrado em 05/2010, ao passo que a Lei 12.101/2009, que
expurgou do ordenamento jurídico o requisito formal exigido pelo Agente Fiscal e
confirmado pelo Juízo a quo para fruição da imunidade, encontrava-se em plena
vigência desde novembro de 2009
Intimada, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões,
como se observa das fls. 453 e seguintes, sustentando, em suma:
a) A Lei 12.101/09 a norma estabelece condições muito mais gravosas ao contribuinte,
tanto no que concerne aos requisitos necessários para a concessão do CEBAS, quanto
àqueles essenciais à fruição da isenção;
b) art. 106, que excepciona a regra da irretroatividade e não tem aplicação ao presente
caso. Não houve expressa disposição da lei, nem lei interpretativa, nem regulação de
sanções, não há se falar em retroatividade no caso em exame;
c) Na verdade, aplica-se à hipótese o art. 144 do CTN, segundo o qual o lançamento
reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então
vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada;
d) a Lei no 12.101/09 não instituiu qualquer novo critério de apuração ou processo de
fiscalização, não ampliou poderes de investigação nem outorgou ao crédito maiores
garantias ou privilégios;
f) deve-se aplicar a norma vigente à época dos fatos geradores da exação remanescente
em litígio, para verificação dos requisitos necessários ao gozo da isenção, qual seja, o
art. 55 da Lei 8.212/91.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
Conheço do recurso, pois se encontra tempestivo e presentes os demais
pressupostos de admissibilidade.
Conforme consta do Relatório Fiscal, o presente processo trata de obrigações
acessórias, nos termos seguintes:
Em ação fiscal desenvolvida na Entidade acima identificada, constatou-se que a mesma
apresentou GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social, no período de 01/2006 a 12/2009,
inclusive 13°. salário, com as seguintes informações inexatas, código FPAS 639 –
Entidade Filantrópica com Isenção, e Código Pagamento GPS - 2305, sem a mesma
ter preenchido os requisitos básicos para tanto, ou seja, a Entidade possuí, o
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, concedido pelo CNAS -
Conselho Nacional de Assistência Social, mas não possui o deferimento do pedido de
isenção pelo INSS/Receita Federal, o que lhe garantiria a isenção das contribuições
previdenciárias patronais e de terceiros. Desta forma as GFIP apresentadas deixaram de
informar a contribuição devida pela empresa relativa a cota patronal bem como a
contribuição devida aos terceiros.
O Recurso Especial interposto pelo Sujeito Passivo foi admitido para análise
acerca da aplicação no tempo da previsão contida no § 1o do art. 55 da Lei no 8.212/91 em
confronto com as disposições da Lei no 12.101/09.
Assim, o ponto central da controvérsia reside na aplicação do § 1o do art. 55,
vigente à época dos fatos geradores, e, posteriormente, revogado pela Lei 12.101/09.
Fl. 497
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-010.580 - CSRF/1a Turma
Processo no 16024.000086/2010-12

Considerando a relação de dependência existente entre a obrigação acessória sob
análise e as obrigações principais, aplico o resultado proferido nos processos correlatos (processo
n.o 16024.000085/2010-78 e n.o 16024.000087/2010-67 ).
Diante do exposto, voto em conhecer do Recurso Especial e, no mérito, negar-lhe
provimento.
(assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz

Fl. 498
DF CARF MF
Original